Tribunal: TJMT
Processo: 1019224-89.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1019224-89.2021.8.11.0000
RECORRENTES: RUBIA ARGENTA DEON E OUTRO
RECORRIDO: BANCO DA AMAZONIA S/A
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por RUBIA ARGENTA DEON E OUTRO com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa (id. 116888960):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIDIDADE COM PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE TUTELA DE URGÊNCIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC – MANUTENÇÃO – EXECUÇÃO QUE NÃO VERSA SOBRE CÉDULA RURAL, MAS CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO SEM GARANTIA – AUSÊNCIA DE DESTINAÇÃO OU VINCULAÇÃO DO CRÉDITO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - REJEIÇÃO - HIPÓTESES DE CABIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito da parte postulante, não há falar da tutela de urgência.
Não comprovada de plano a existência do invocado direito à prorrogação do vencimento do crédito descrito nas cédulas rurais objeto de execução, é de se manter a decisão que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade, uma vez que não se tratam de cédula rural e não há qualquer indicação da destinação ou qualquer outro elemento que vincule o crédito; além disso, a tese é objeto de Embargos à Execução”. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado, RAI n. 1019224-89.2021.8.11.0000, Relator (a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, j. em 01/02/2022).
As partes recorrentes alegam em apertada síntese violação ao artigo 355, I, do Código de Processo Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que restou evidente o cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide que não possibilitou a produção de provas testemunhais, periciais e documentais, para confirmar que o pedido de alongamento da dívida foi solicitado.
Asseveram ofensa ao artigo 370 do CPC, afirmando que diante da juntada de documentos novos foi comprovado o prévio pedido de alongamento da dívida rural, quando as operações estavam regulares, ou seja, não estavam vencidas as cédulas, bem como o preenchimento dos requisitos do Manual do Crédito Rural - MCR -, para a concessão de tal benefício, e, desse modo, a exceção de pré-executividade deve ser acolhida.
Recurso tempestivo (id. 120180496).
Contrarrazões apresentadas fora do prazo legal (id. 123648489).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF)
Com o objetivo de evitar a supressão de instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Ainda que se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos embargos de declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação da Súmula 356/STF – “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Desse modo:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO EM RAZÃO DO ÓBICE DA SÚMULA 182/STJ.RECONSIDERAÇÃO. INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO. ACTIO NATA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 202, V, DO CÓDIGO CIVIL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido na petição de recurso especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento.Aplicação das Súmulas 282 e 356 do STF.
2. (...) 3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial”. (AgInt no AREsp 507.475/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020)” (g.n.)
“TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL. TORRES DE TRANSMISSÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO E DE PREQUESTIONAMENTO FICTO. ALEGAÇÃO DE COISA JULGADA. MATÉRIA NÃO SUSCITADA NA CORTE A QUO. INOVAÇÃO RECURSAL.
I – (...).
III - Esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF. Mesmo as matérias de ordem pública devem ser prequestionadas, conforme entendimento pacífico desta Corte. Nesse sentido: AgInt nos EAREsp n. 1.327.393/MA, relator Ministro Felix Fischer, Corte Especial, julgado em 16/12/2020, DJe 18/12/2020.
IV – (...).
VIII - Agravo interno improvido”. (AgInt no AREsp 1626637/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 15/03/2021)” (g.n.)
Dessa forma, a parte recorrente alega violação ao artigo 355, I, do CPC, ao argumento de que restou evidente o cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide que não possibilitou a produção de provas testemunhais, periciais e documentais, para confirmar que o pedido de alongamento da dívida foi solicitado.
No entanto, tem-se que a questão não foi abordada pelo acórdão impugnado, e, tampouco foram opostos embargos de declaração, para prequestionar a matéria, situação que obsta o seu exame pelo STJ e impede a admissão do recurso.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Consoante a previsão da Súmula 7 do STJ, em sede de recurso especial não é possível o exame de fatos e provas, pois segundo se depreende do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se exclusivamente à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais.
A parte recorrente, por sua vez, alega violação ao artigo 370 do CPC, amparada na assertiva de que diante da juntada de documentos novos foi comprovado o prévio pedido de alongamento da dívida rural, quando as operações estavam regulares, ou seja, não estavam vencidas as cédulas, bem como o preenchimento dos requisitos do Manual do Crédito Rural - MCR -, para a concessão de tal benefício, e, desse modo, a exceção de pré-executividade deve ser acolhida.
No entanto, neste ponto, constou do aresto impugnado que “(...) Não comprovada de plano a existência do invocado direito à prorrogação do vencimento do crédito descrito nas cédulas rurais objeto de execução, é de se manter a decisão que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade, uma vez que não se tratam de cédula rural e não há qualquer indicação da destinação ou qualquer outro elemento que vincule o crédito; além disso, a tese é objeto de Embargos à Execução. Por outro lado, analisando os autos, verifico que a cédula de crédito bancário em questão não é oriunda de crédito rural, na medida em que não se aplica o alongamento de dívida previsto no Manual de Crédito Rural. Portanto, a parte executada não demonstrou a probabilidade do direito invocado, posto que os documentos apresentados não comprovam que a dívida executada está segurada por garantia real, bem como que é proveniente de crédito rural, razão pela qual, o pedido liminar merece ser indeferido. Por conseguinte, diante da não comprovação de plano a existência do direito invocado, a exceção de pré-executividade apresentada no id 63356234 deve ser rejeitada, uma vez que se trata de via excepcional, que deve ser admitida apenas quando, a matéria nela suscitada possa ser conhecida de ofício pelo juiz e não dependa de dilação probatória. (id. 116888960).
Logo, para rever a conclusão adotada no acórdão recorrido sobre este ponto, imprescindível o reexame do quadro fático-probatório dos autos.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. ALONGAMENTO DA DÍVIDA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA. FALTA DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE MORA. ILEGALIDADE DA COBRANÇA DOS ENCARGOS MORATÓRIOS. DISPOSITIVO DA LEGISLAÇÃO FEDERAL VIOLADO NÃO CITADO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Nos termos do entendimento jurisprudencial deste Tribunal Superior, é preciso o cumprimento dos requisitos legais para a prorrogação do prazo para o adimplemento de débito oriundo de crédito rural.
2. Verificando o Tribunal de origem a inobservância dos critérios legais para o alongamento da dívida, descabe ao STJ rever a conclusão adotada, pois seria necessário o revolvimento fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ.
3. Inexiste cerceamento de defesa quando o julgador indefere motivadamente pedido de produção de prova.
4. O exame sobre a necessidade da realização de determinado meio de prova esbarra no óbice imposto pela Súmula 7/STJ.
5. (...).
6. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1634989/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/05/2020, DJe 28/05/2020); (g.n)
Por se tratar de pretensão de reanálise de fatos e provas, o exame do aventado dissídio jurisprudencial fica prejudicado, em virtude da incidência da Súmula 7/STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
(...)
VII O recurso especial não pode ser conhecido com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, porquanto o óbice da Súmula n. 7/STJ impede o exame do dissídio jurisprudencial quando, para a comprovação da similitude fática entre os julgados confrontados, é necessário o reexame de fatos e provas.
(...)
X Agravo Interno improvido”. (AgInt no REsp 1912960/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021). [g.n.]
Dessa forma, o recurso especial não alcança admissão neste ponto, em razão da inviabilidade de revisão do entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Defiro o pedido de habilitação do advogado ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE LIMA. (id. 124451665)
Anote-se.
Indefiro o pedido de devolução de eventuais prazos para manifestação, uma vez que neste momento processual já foram apresentadas as contrarrazões ao recurso especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça